Tribunal: STF
Processo: HC 70332
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
NULIDADE  - PROCESSO  PENAL -  PRECLUSAO. Na analise de
evocadas  nulidades há de ser observada a norma inserta no artigo 572
do  Código de Processo  Penal. Tratando-se  de omissão de formalidade
que  constitua  elemento  essencial  do  ato,  deve-se  atentar,  nos
processos  de competência do juiz singular e nos processos especiais,
para  o teor do  inciso II  do artigo 571  e do  artigo 572, ambos do
Código  de  Processo  Penal.  O vício  deve  ser  veiculado  no prazo
previsto no artigo 500 do referido Diploma, sob pena de preclusão.